Tribunal: STJ
Processo: 0082732-49.2006.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2326227 - GO(2023/0085045-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO HENRIQUE GOMES ROCHA
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO GOMES ROCHA
ADVOGADOS
: MARLENE MOREIRA FARINHA LEMOS - GO015272
RENATO HENRIQUE LEMOS - GO045599
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DO
SÚMULA N. 182/STJ
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada. A ausência de impugnação do fundamento da
decisão agravada que ensejou a aplicação da
atrai a
Súmula n. 284/STF
.
Súmula n. 182/STJ
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos
).
(Súmula n. 7/STJ
III. Dispositivo
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Documento eletrônico VDA56442335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c3ef280-668e-4deb-acc3-4720c14841f1

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente do
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56442335 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:01:39
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 6c3ef280-668e-4deb-acc3-4720c14841f1

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2326227 - GO(2023/0085045-9)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: SERGIO HENRIQUE GOMES ROCHA
ADVOGADOS
: DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO GOMES ROCHA
ADVOGADOS
: MARLENE MOREIRA FARINHA LEMOS - GO015272
RENATO HENRIQUE LEMOS - GO045599
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
REEXAME DO
SÚMULA N. 182/STJ.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento ao agravo.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam
infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. A parte agravante não apresentou argumentos capazes de afastar os
termos da decisão agravada. A ausência de impugnação do fundamento da
decisão agravada que ensejou a aplicação da
atrai a
Súmula n. 284/STF
Súmula n. 182/STJ.
4. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento de elementos fático-probatórios dos autos (
.
Súmula n. 7/STJ)
III. Dispositivo
5. Agravo interno parcialmente conhecido e desprovido.

Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 1.518-1.540) interposto contra decisão desta
relatoria, que negou provimento ao agravo (fls. 1.511-1.514).
Em suas razões, a parte alega que:
(i) "as omissões fundam-se sobretudo no regramento atinente ao
regramento adequado à dissolução e liquidação total da sociedade, incidente na
espécie e previsto no
do Código Civil, em conjunto com o
do mesmo
art. 1.111
art. 405
Código e do
do Código de Processo Civil, situação do caso concreto, vez que
art. 240
fora aplicada equivocadamente pelo Tribunal d e origem a regra do
§ 2o do
art. 1.031,
Código Civil, referente à dissolução parcial de sociedade, notadamente no que diz
" (fls. 1.522-1.523);
respeito à fixação dos juros de mora
(ii) "as razões do recurso especial indicaram, de forma clara, precisa e
analítica, as omissões e obscuridades existentes no acórdão recorrido, bem como
demonstraram a efetiva violação ao
I e II, do Código de Processo Civil, não
art. 1.022,
" (fl. 1.528); e
havendo falar em deficiência de fundamentação recursal
(iii) "o termo inicial de incidência dos juros de mora, em caso de apuração de
haveres, como na espécie, é o da data da citação, quando houver a regular citação de
todos os requeridos em ação de dissolução de sociedade e, ainda, quando houver
" (fl. 1.535).
litigiosidade sobre a apuração dos haveres
A parte agravada apresentou impugnação (fls. 1.543-1.546).
É o relatório.

VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os termos da
decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos
(fls. 1.511-1.514):
Trata-se de agravo nos próprios autos interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial em razão da incidência das Súmulas n.
e
7/STJ
(fls. 1.463-1.465).
284/STF
O acórdão recorrido encontra-se assim ementado (fls. 1.355-1.356):
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
APURAÇÃO DE HAVERES. TERMO INICIAL
C/C
DOS JUROS MORATÓRIOS SOBRE OS HAVERES. 90 DIAS
CONTADOS
DA
COMUNICAÇÃO
DA
DISSOLUÇÃO
DA
SOCIEDADE. Para evitar o enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento da outra, mormente pelo fato de que já transcorreram mais
Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

de 10 (dez) anos da data da dissolução da sociedade (07.08.2009),
sem que fosse apurado e pago os haveres do sócio retirante, os juros
devem incidir 90 dias após a
da sociedade.
dissolução/liquidação
APELAÇÃO
CÍVEL
CONHECIDA
E
PROVIDA.
SENTENÇA
REFORMADA.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 1.410-1.422).
Nas razões do recurso especial (fls. 1.426-1.442), interposto com
fundamento no
III, "a", da CF, a parte recorrente alegou violação
art. 105,
dos seguintes dispositivos legais:
(i)
I e II, do CPC, diante de omissão do Tribunal
sobre a
art. 1.022,
a quo
tese de que "aplicação do prazo nonagesimal, prevista no
§ 2o, do
art. 1.031,
Código Civil, é norma relativa à dissolução parcial de sociedade, sendo que
no caso em tela houve a dissolução e liquidação total da sociedade, prevista
no
do Código Civil, isto é, situações jurídicas distintas com efeitos,
art. 1.111
" (fls. 1.431-1.432);
também, distintos, não levadas ao cotejo
(ii) arts. 240 do CPC, 405 e 1.111 do CC, pois a norma específica determina
a aplicação da norma processual para a hipótese de dissolução total de
sociedade empresária. Logo "a lei processual estabelece, como regra geral,
que a citação válida constitui em mora o devedor, nos termos do
do
art. 240
CPC (art. 219 do
), o leva à incidência dos juros a partir da citação,
CPC/73
tanto que o ordenamento jurídico confirma essa lógica ao estabelecer no
" (fl.
Código Civil que os juros moratórios devam fluir a partir da citação
1.436); e
(v)
do CC, visto que a manutenção do acórdão impugnado
art. 884
revela hipótese de enriquecimento sem causa.
No agravo (fls. 1.469-1.492), afirma a presença dos requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada (fls. 1.497-1.502).
É o relatório.
Decido.
No caso, o Tribunal de origem, reformando a sentença, determinou que os
juros de mora destinados ao sócio retirante, ora agravante, devem ser
pagos a partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a
liquidação dos haveres. Confira-se (fls. 1.352-1.355):
Com efeito, os apelantes defendem que o termo inicial dos juros de
mora devidos em face do pagamento dos haveres pela retirada do
sócio, é o vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a
liquidação dos haveres, nos termos do
§ 2o do Código Civil,
art. 1.031,
ou seja, com o trânsito em julgado da sentença.
Sobre o tema o artigo 1.031, § 2o, do Código Civil assim dispõe:
[...]
A apuração dos haveres tem por objetivo liquidar o valor real e atual
do patrimônio empresarial, a fim de se identificar o valor relativo à
quota do sócio retirante.
O
do
assegurou, de forma expressa, a
art. 1.029
CC/2002
possibilidade de retirada voluntária de sócios, mediante a mera
notificação da empresa, respeitado o prazo de sessenta dias de
antecedência mínima, seguidos do levantamento de balanço especial
(artigo 1.031 do Código Civil), e 90 dias para pagamento dos haveres
(artigo 1.031, parágrafo 2o, do Código Civil). Se o pagamento não for
feito nesse prazo, inicia-se a contagem dos juros.
Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

Como aponta Marinoni, o processo não pode ser um fim em si mesmo,
devendo buscar dar vezo aos direitos materiais:
Não basta, realmente, que o procedimento viabilize a
participação efetiva das partes. E necessário que as normas
processuais outorguem ao juiz e às partes os instrumentos e as
oportunidades capazes de lhes permitir a tutela do direito
material e do caso concreto, bem como viabilizem um processo
capaz de promover a unidade do direito (MARINONI, Luiz
Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel.
Curso de processo civil, v.1. São Paulo: Revista dos Tribunais,
2015, p. 455)
Com efeito, os juros constituem pena imposta ao devedor pelo atraso
no cumprimento de obrigação e incidem independentemente de
previsão contratual ou legal, sob pena de enriquecimento ilícito de
uma das partes.
Logo, para evitar o enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento da outra, mormente pelo fato de que já transcorreram mais
de 10 (dez) anos da data da dissolução da sociedade (07.08.2009),
sem que fosse apurado e pago os haveres do sócio retirante, ora
apelado, os juros moratórios devem incidir 90 (noventa) dias após a
da sociedade, e não a partir da citação como
dissolução/liquidação
consta na sentença.
[...]
Em conclusão, o ato hostilizado deve ser reformado, a fim de que
sobre o valor de R$ 176.205,20 (cento e setenta e seis mil, duzentos e
cinco reais e vinte centavos) a ser pago ao sócio retirante, incida juros
de mora a partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado
desde a liquidação dos haveres.
Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para,
reformando a sentença vergastada, determinar que sobre o valor de
R$ 176.205,20 (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinco reais e
vinte centavos) a ser pago ao sócio retirante, incida juros de mora a
partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a
liquidação dos haveres.

Instado a se manifestar sobre a alegada aplicação de norma alusiva à
dissolução parcial de sociedade, a Corte local reiterou que "os juros de mora
devem ser fixados a partir do vencimento do prazo legal nonagesimal,
" (fl. 1.419), diante da pretensão da
contado desde a liquidação dos haveres
parte em "restabelecer juros a partir da citação, sendo que isto foi afastado
" (fl. 1.417)
no julgamento da apelação
Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses,
não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Verifica-se ainda que o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído com base nos arts. 240 do CPC, 405 e 1.111 do CC
direcionados a constituir em mora o
da relação jurídica. No
devedor/réu
caso, os devedores são os próprios autores da demanda, ora agravados.
Isso porque, uma vez procedida a liquidação de haveres, a parte requerida,
citada e ora agravante, passou a configurar como credora do ativo
remanescente. Confira-se (fl. 1.355):
Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para,
reformando a sentença vergastada, determinar que sobre o valor de
Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

R$ 176.205,20 (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinco reais e
vinte centavos)
, incida juros de mora a
a ser pago ao sócio retirante
partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a
liquidação dos haveres. (Grifei)

Dessa forma, é inviável adotar como parâmetro normativo a citação como o
termo inicial para fixação dos juros, na medida em que, no caso, os
devedores são os próprios autores da demanda, não havendo, portanto,
falar em citação dos mesmos. Assim, está caracterizada deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.
Ademais, acerca do enriquecimento sem causa, o Tribunal local asseverou
que (fl. 1.354):
Com efeito, os juros constituem pena imposta ao devedor pelo atraso
no cumprimento de obrigação e incidem independentemente de
previsão contratual ou legal, sob pena de enriquecimento ilícito de
uma das partes.
Logo, para evitar o enriquecimento indevido de uma parte em
detrimento da outra, mormente pelo fato de que já transcorreram
mais de 10 (dez) anos da data da dissolução da sociedade
(07.08.2009), sem que fosse apurado e pago os haveres do sócio
retirante, ora apelado, os juros moratórios devem incidir 90
, e não a
(noventa) dias após a
da sociedade
dissolução/liquidação
partir da citação como consta na sentença. (Grifei)

Modificar o entendimento do acórdão impugnado para reconhecer a alegada
violação do
do CC em benefício do agravante, ora
art. 884
credor, demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência não admitida no âmbito desta Corte, a teor da Súmula n. 7/STJ.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Conforme consta da decisão agravada, a Corte local pronunciou-se, de
forma clara e suficiente, acerca da dissolução parcial da sociedade cujos juros de
mora devem ser pagos a partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado
desde a liquidação dos haveres. Assim, houve a manifestação sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. Desse
modo, não há falar em negativa de prestação jurisdicional, vício de fundamentação ou
violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Quanto à questão de fundo, o agravante não impugnou o único fundamento
adotado para a aplicação da
a saber, sua condição de autor e
Súmula n. 284/STF,
devedor da demanda. Os arts. 240 do CPC, 405 e 1.111 do CC tencionam constituir
em mora o devedor da relação jurídica. Como visto, no caso, a condição de autor e
devedor é colidente, o que inviabiliza que a ação tivesse como objetivo constituir a si
mesmo em mora. Confira-se (fls. 1.513-1.514):
Verifica-se ainda que o entendimento do Tribunal de origem não pode ser
desconstituído com base nos arts. 240 do CPC, 405 e 1.111 do CC
direcionados a constituir em mora o
da relação jurídica. No
devedor/réu
caso, os devedores são os próprios autores da demanda, ora agravados.
Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

Isso porque, uma vez procedida a liquidação de haveres, a parte requerida,
citada e ora agravante, passou a configurar como credora do ativo
remanescente. Confira-se (fl. 1.355):
Diante do exposto, conheço do apelo e dou-lhe provimento para,
reformando a sentença vergastada, determinar que sobre o valor de
R$ 176.205,20 (cento e setenta e seis mil, duzentos e cinco reais e
vinte centavos)
, incida juros de mora a
a ser pago ao sócio retirante
partir do vencimento do prazo legal nonagesimal, contado desde a
liquidação dos haveres. (Grifei)
Dessa forma, é inviável adotar como parâmetro normativo a citação como o
termo inicial para fixação dos juros, na medida em que, no caso, os
devedores são os próprios autores da demanda, não havendo, portanto,
falar em citação dos mesmos. Assim, está caracterizada deficiência na
fundamentação recursal, a teor da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal
Federal.

Neste ponto, aplica-se a Súmula n. 182/STJ.
Por fim, acatar a tese do agravante quanto ao enriquecimento sem causa
demandaria reincursão fático-probatória nos autos, providência vedada pela

Súmula n. 7/STJ.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Diante do exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo interno e NEGO-
LHE PROVIMENTO.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55762663 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/04/2026 15:58:36
Código de Controle do Documento: 32001fec-1ed3-404b-85a0-6279f6af5bb6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.326.227 / GO
Número Registro: 2023/0085045-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00827324920068090051 8273249 827324920068090051
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SERGIO HENRIQUE GOMES ROCHA
ADVOGADOS : DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
AGRAVADO
: SERGIO RICARDO GOMES ROCHA
ADVOGADOS : MARLENE MOREIRA FARINHA LEMOS - GO015272
RENATO HENRIQUE LEMOS - GO045599
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - ESPÉCIES DE SOCIEDADES - LIMITADA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : SERGIO HENRIQUE GOMES ROCHA
ADVOGADOS : DANILO SKAF ELIAS TEIXEIRA - GO017827
MAURÍCIO ALVES DE LIMA - GO017431
MARIANA OLIVEIRA VITOR - GO060182
AGRAVADO
: VINICIUS COSTA VILEFORT
Documento eletrônico VDA56428214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 556f822c-5f0b-4b89-8a7b-74303e417d16

AGRAVADO
: SERGIO RICARDO GOMES ROCHA
ADVOGADOS : MARLENE MOREIRA FARINHA LEMOS - GO015272
RENATO HENRIQUE LEMOS - GO045599
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56428214 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 01:12:53
Código de Controle do Documento: 556f822c-5f0b-4b89-8a7b-74303e417d16